Tribunal: TJMT
Processo: 0042159-66.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042159-66.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIANNE DE LIMA COUTINHO - CPF: 009.604.371-77 (APELANTE), EVANGELINA APARECIDA BARROS GONCALVES - CPF: 079.298.461-72 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AROLDO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 200.625.919-91 (APELADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA - CPF: 023.880.701-04 (ADVOGADO), ISA KEILA DO AMARAL VIEIRA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 401.694.059-15 (APELADO), RENE DIAZ RODRIGUES (APELADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), GIANNE DE LIMA COUTINHO - CPF: 009.604.371-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. H. C. D. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), GIANNE DE LIMA COUTINHO - CPF: 009.604.371-77 (APELADO), V. H. C. D. (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AROLDO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 200.625.919-91 (APELANTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), ISA KEILA DO AMARAL VIEIRA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 401.694.059-15 (APELANTE), RENE DIAZ RODRIGUES (APELANTE), SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA (APELANTE), ESCOMED ASSISTÊNCIA MÉDICA ESCOLAR LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO HOSPITAL E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE GIANNE DE LIMA COUTINHO E RENE DIAZ RODRIGUES.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DINDENIZATÓRIA DANOS MORAIS ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO - ERRO MÉDICO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL - TEORIA DA ASSERÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA MORAL E ESTÉTICA – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos médicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos – hospital e respectivos médicos – pelo evento danoso.

II - Com relação aos danos moral e estético, sobressai do acórdão recorrido a situação de extrema angústia, aflição e sofrimento vivida pela recorrente, ao ver seu filho mutilado por erro médico, causando-lhe danos psíquicos, físicos e funcionais, evidenciados, sobretudo, pela deficiência no membro do infante, além das limitações para esforço e movimentos repetitivos dos membros superiores, que lhe acarretaram a consequente incapacidade parcial e permanente multiprofissional.

III - A condenação ao pensionamento, nessas circunstâncias, visa à reparação dos danos consistentes na inabilitação ou diminuição da capacidade da vítima para o trabalho, sem prejuízo das demais indenização, nos termos do que dispõe o art. 950 do CC/2002, aplicável à espécie por força do art. 951 do mesmo diploma legal.

IV - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória, não satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, devendo as indenizações de cunho moral e estético serem majoradas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0042159-66.2011.8.11.0041 interposto por VICTOR HUGO COUTINHO DOMINGUES e GIANNE DE LIMA COUTINHO, SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA e RENÉ DIAZ RODRIGUEZ contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO” onde litigam com AROLDO PEIXOTO DA SILVA, ISA KEILA DO AMARAL DA SILVA, ESCOMED – ASSISTÊNCIA MÉDICA ESCOLAR LTDA perante a 3a Vara da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 145031778 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial oficializado na Ação de Indenização por Danos Morais e Estético com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por Gianne de Lima Coutinho e seu filho Victor Hugo Coutinho Domingues, em desfavor de Sociedade Beneficente Santa Helena, Aroldo Peixoto da Silva, Isa Keila do Amaral da Silva e Rene Diz Rodrigues, para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de:

Danos morais no montante de R$ 70.000,00 ao requerente Victor Hugo Coutinho Domingues e R$ 20.000,00 à autora Gianne de Lima Coutinho; danos estéticos no valor de R$ 25.000,00 ao autor Victor Hugo, pensionamento mensal vitalício ao reclamante Victor Hugo, à razão de 50% do salário mínimo nacional, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma única vez.

Condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suma, requer o apelante VICTOR HUGO COUTINHO DOMINGUES em seus argumentos colacionados sob ID. 145031779 que seja dado provimento ao presente recurso de apelação para o fim de reformar a sentença, para majorar os valores atribuídos na condenação solidaria dos apelados, para pagamento ao menor-apelante (i) do equivalente a 500 (quinhentas) vezes o valor do salário mínimo a título de dano estético, (ii) 300 salários mínimos a título de danos morais e (iii) pensão no valor de 1 (um) salário mínimo a partir da data em que ele completar 14 (catorze) anos, ou seja, 30/09/2022, até os 72 (setenta e dois) anos de idade, de acordo com a expectativa de vida dos brasileiros; e (iv) à genitora-apelante o valor equivalente a 100 (cem) vezes o valor do salário mínimo a título de danos morais; (v) determinar a incidência da correção monetária e dos juros aos valores da condenação a partir do evento danoso (30/09/2008), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e do artigo 398 do CC; (vi) majorar os honorários sucumbenciais levando-se em conta o trabalho realizado e tempo gasto pelos patronos, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.

Em suma, aduz o apelante SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA em seus argumentos colacionados sob ID. 145031783 que em nenhum momento foi questionado o tratamento ou zelo despendido pelo Hospital. Pelo contrário, este apenas foi incluído no polo passivo da presente ação sob a alegação de ser objetivamente responsável por seus funcionários, e, assim sendo, haveria de responder pela culpa in eligendo e in vigilando pelo suposto erro médico cometido pelos médicos Requeridos. Repisa-se que os Drs. Aroldo Peixoto da Silva, Isa Keila do Amaral Vieira Peixoto da Silva e Rene Diaz Rodrigues não são funcionários do hospital Apelante, fato este que foi devidamente argumentado e comprovado na contestação;

Afirma que é notório que a instituição trabalha com o chamado “CORPO CLÍNICO ABERTO”, a ilegitimidade aqui discutida é óbvia porque o médico, em regra, atua de forma autônoma e não como empregado da instituição hospitalar. Assim, logo de início, temos que a Apelante não seria legítima para responder a presente ação de erro médico em virtude da conduta de pessoas as quais nunca manteve qualquer vínculo de subordinação.

Sustenta que para que seja possível condenar o hospital, deveria ser comprovada a culpa dos médicos-empregados, isso porque a condenação do hospital só terá justificativa se ficar constatada a culpa no agir dos médicos que mantêm relações empregatícias com o nosocômio, o que não se verifica no caso em questão;

Alega que inexiste qualquer responsabilidade deste hospital quanto aos alegados danos suportados pelos Recorridos, seja de ordem moral, estética e menos ainda pensão, e nem tampouco eventual responsabilidade solidária, uma vez que o alegado dano - se é que existiu - não teve origem em falha de prestação de serviços (artigo 14 do CDC) e nem TAMPOUCO foi decorrente de ato ilícito praticado por empregado ou preposto desta Instituição (artigo 932, Inciso II do Código Civil), o que justifica a sua imediata exclusão da lide proposta;

Argumenta que não houve negligência dos médicos Requeridos, pois todos sabiam o que estava causando a lesão no paciente e o estavam tratando corretamente, sendo apenas necessário aguardar que o abcesso se localizasse para ser então drenado. O fato é que o prematuro não reagiu bem ao tratamento em razão de sua baixíssima imunidade decorrente do parto prematuro que o acometeu;

Requer a reforma da sentença para que seja extirpada qualquer condenação do Recorrente em pensão vitalícia uma vez que: não há nexo de causalidade no caso e, ainda que houvesse, não houve prova de tais danos suportados pelas Apeladas;

Requer o acolhimento da preliminar arguida de ilegitimidade passiva do apelante, ou, caso assim não entendam, seja provido o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. sentença ora atacada, para extirpar as condenações de danos morais, danos estéticos e pagamento de pensão vitalícia em face do Recorrente, ou ainda, subsidiariamente, sejam minorados os “quantuns” indenizatórios arbitrados.

Contrarrazões sob ID. 145031791 e 145031813.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Indenização por Danos Morais e Estético com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por Gianne de Lima Coutinho e seu filho Victor Hugo Coutinho Domingues, em desfavor de Sociedade Beneficente Santa Helena, Aroldo Peixoto da Silva, Isa Keila do Amaral da Silva, Rene Diz Rodrigues e ESCOMED – Assistência Médica Escolar Ltda.

Relata a inicial que a autora Gianne, mãe de Victor Hugo, foi internada no Hospital Santa Helena no dia 29/09/2008, às 23:30 horas, em trabalho de parto. Às 09:50 horas do dia seguinte (30/09/2016) nasceu a parte autora Victor Hugo, o qual foi levado imediatamente para a Unidade de Tratamento Intensivo – UTI Neonatal, uma vez que nasceu prematuro (35 semanas de gestação), passou por 10 horas de trabalho de parto.

O bebê nasceu com o estado geral-ótimo; padrão respiratório sem esforços; batimentos cardíacos-adequado; má formação externa-ausente.

A autora foi informada que seu bebê havia sido internado na UTI apenas para fototerapia (banho de luz) e que não podia amamenta-lo porque ele não tinha forças ara sugar o leite. Dois dias depois informaram que o estado do bebê havia piorado e ele foi colocado na incubadora, pois estava com infecção no intestino e também com problemas respiratórios. Aduz a inicial que a autora Gianne recebeu alta no dia 02 de outubro de 2008, às 08:00 horas e o autor Victor Hugo permaneceu internado até o dia 06 de dezembro de 2008, já que foi atingido por uma grave infecção que levou à deformação de seu braço esquerdo.

Durante a internação na UTI, Victor Hugo teve acompanhamento de três médicos pediatras, todos arrolados no polo passivo da ação.

Narrou a exordial que o braço esquerdo do autor Victor Hugo foi lesionado, mas não tratado em tempo de evitar que a infecção provocasse a deformação do braço e, por consequência, também de sua mão.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais no montante de R$ 70.000,00 ao requerente Victor Hugo Coutinho Domingues e R$ 20.000,00 à autora Gianne de Lima Coutinho; danos estéticos no valor de R$ 25.000,00 ao autor Victor Hugo, pensionamento mensal vitalício ao reclamante Victor Hugo, à razão de 50% do salário mínimo nacional, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma única vez.

A tese recursal funda-se da parte VICTOR HUGO COUTINHO DOMINGUES funda-se no pedido de majoração das verbas indenizatórias.

A tese recursal funda-se da parte SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA funda-se na ausência de responsabilidade passível de indenização.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Como dito anteriormente, foi ajuizada a presente Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos por responsabilidade médica e hospitalar decorrente de erro proposta por VICTOR HUGO COUTINHO DOMINGUES, representado pela genitora GIANNE DE LIMA COUTINHO, também requerente, em face de SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA HELENA (HOSPITAL SANTA HELENA), AROLDO PEIXOTO DA SILVA, ISA KEILA DO AMARAL VIEIRA PEIXOTO DA SILVA e RENE DIAZ RODRIGUES.

Resumidamente, os requerentes afirmam que o dia 29.09.2008 entrou em trabalho de parto, com rompimento da bolsa gestacional, dirigindo-se ao hospital requerido, sendo assistida pela equipe médica hospitalar. Afirmam que no dia 30.09.2008 o menor nasceu, com 35 (trinta e cinco) semanas de gestação, ou seja, prematuro, sendo encaminhado a UTI NEO NATAL, que segundo informado pela equipe médica, para fototerapia (banho de luz). Após piora no quadro clínico do recém-nascido, que passou a apresentar insuficiência respiratória aguda e abscesso no braço esquerdo (diagnóstico de artrite séptica/osteomielite) e devido ao diagnóstico tardio, acabou por resultando em deformação do braço esquerdo, vez que perdeu o cotovelo e parte do braço, ocasionando perda dos movimentos e atrofiamento da mão.

Diante da matéria complexa, foi necessário instruir a demanda a fim de se apurar responsabilidade pelos danos fisiológicos causados ao infante (deformação do braço esquerdo, perda do cotovelo e parte do braço, ocasionando perda dos movimentos e atrofiamento da mão).

Foi apurado em audiência de instrução:

“Nesta senda, destaco do depoimento colhido em Audiência de Instrução e Julgamento (id. 69825536), da Perita Juokdicial Mairy Noce Brasil responsável pela realização de perícia judicial, que assim se manifestou sobre os quesitos que ainda causavam dúvidas: “Sobre a disfunção respiratória esclareceu que o bebê nasceu com condições respiratórias de nascimento excelente. Diante da prematuridade, os problemas respiratórios transitórios ocorridos momentos após, podem ser decorrentes desse fator. Tal problema não é exclusive da prematuridade. Pode agravar ate necessitar de auxilio para respiração. Acerca da ruptura da bolsa de forma prematura, pode gerar infecção. O diagnóstico de sepse neo natal só foi verificado oito dias após o nascimento. Os exames foram feitos e resultaram normais, tanto é que não foi diagnosticado com infecção depois do parto, mas apenas 08 dias após, o que caracteriza que a infecção foi adquirida no hospital/hospitalar. A infecção não decorreu da prematuridade nem da ruptura prematura das membranas. A respeito de alteração neurológicas mais frequentes da prematuridade não foram detectadas no requerente ao nascer. As alterações mais frequentes são dificuldades respiratórias, motoras ou neurológicas. Quando é percebida alguma alteração, é atribuída na hora do nascimento através de notas. As condições do requerente, ao nascer, eram excelentes. Sobre o prognóstico de paralisia cerebral em caso de prematuridade, tal situação é previsível e detectada logo após o nascimento. Tal situação não foi detectada ao nascer mas poderia ter ocorrido após a parada cárdio respiratório, momento em que o requerente fora atendido durante determinado tempo. Contudo tal situação – paralisia cerebral - nada fora detectada. Sobre a eliminação de risco de sepse neo natal em prematuro, asseverou que a postergação da permanência na UTI e do aleitamento tardio pode ter favorecido a situação que causou a sepse e parada cardio respiratória.”

Foi produzido um segundo laudo:

“Exame Físico direcionado:

O periciando apresenta lúcido, orientado no espaço e no tempo. Usa órtese no membro superior esquerdo.

Membros superiores: paresia global leve à direita e completa à esquerda, com encurtamento acentuado, luxação completa de cotovelo onde reside uma cicatriz cirúrgica de 1 cm na região posterior.

(...)

Na avaliação do dano, restaram sequelas decorrentes da artrite séptica que resultou no membro superior esquerdo: paresia global do membro, encurtamento acentuado, luxação completa do cotovelo com perda total da relação articular úmero-rádio-ulnar que, em conjunto, repercutem em perda funcional completa deste membro.

Apresenta também outras sequelas: déficit cognitivo; no membro superior direito, paresia global leve, limitação leve da amplitude dos movimentos do ombro, moderada do cotovelo e leve do punho e mão; no membro inferior direito, limitação leve da amplitude dos movimentos do quadril, joelho, tornozelo e pé; no membro inferior esquerdo, marcha claudicante a custa deste membro, limitação moderada da amplitude dos movimentos do quadril e acentuada do joelho, tornozelo e pé.

Estas sequelas gerais tem nexo causal com as complicações da sepse (infecção generalizada) diagnosticada no 8o dia de internação, e entre elas a parada cardiorrespiratória ocorrida no 13o dia de vida.

CONCLUSÃO:

O periciando Victor Hugo Coutinho Domingues nasceu prematuro de 35 semanas, por cesariana indicada por bolsa rota e falta de progressão do trabalho de parto. Boas condições as nascer com Apgar de 9 a 10, mas apresentou desconforto respiratório leve, sendo encaminhado a UTI. Houve melhora rápida ainda nas primeiras horas de nascido. Iniciou dieta no 3o dia e seguiu amamentando até que, no 8o dia, apresentou sepse (infecção generalizada). Foi introduzida a antibioticoterapia, mas complicou no 13o dia com parada cardiorrespiratória, mas mantido com ventilação mecânica (respirador) por 9 dias. No 20o dia, a fisioterapeuta observou sinais clínicos de artrite séptica no cotovelo esquerdo, que foi tratada pelo ortopedista com drenagem da pele no 30o dia. A introdução da antibioticoterapia eficaz ocorreu com 11 dias, por opção de esperar o resultado da cultura da secreção drenada. Evoluiu com melhora clínica recebendo alta após 68 dias de internação.

A sepse neonatal manifesta no 8o dia de internação é classificada como infecção de origem hospitalar, independente se o seu foco primário de contaminação tenha sido acessos venosos, intestinal e/ou pulmonar.

Na avaliação do dano, restaram sequelas de déficit cognitivo, perda funcional moderada do membro superior direito, leve do membro inferior direito e acentuado do membro inferior esquerdo, que tem nexo causal com a complicação da parada cardiorrespiratória.

Assim como, apresenta paresia global, encurtamento acentuado, luxação completa do cotovelo esquerdo, com perda total da relação articular úmero-radio-ulnal, resultando em perda funcional completa do membro superior esquerdo, que tem nexo causal com a artrite séptica do cotovelo esquerdo, agravado por diagnóstico tardio, falta de investigação da extensão da lesão e tratamento inadequado por introdução tardia de antibioticoterapia e não realização da drenagem cirúrgica articular, em desacordo com a literatura científica.

Para quantificação do dano, usando a tabela da Circular da SUSEP 29/91, a perda completa funcional do membro superior esquerdo é valorada em 70% da íntegra do patrimônio Físico. A perda funcional moderada do membro superior direito, leve do membro inferior direito e acentuada do membro inferior esquerdo, correspondem a 50%, 25% e 75% de cada segmento, respectivamente. Conforme tabela da SUSEP a soma ultrapassaria dos 100% o que representa grande impacto sobre o patrimônio físico e sem possibilidade de redução do dano pelas terapêuticas atuais.

Dos quesitos sublinho as seguintes afirmações da expert:

(...) a mãe do autor realizou o pré-natal no próprio Hospital Santa Helena, não soube precisar o número de consultas, mas sem intercorrências.

(...) não há qualquer evidência que tenha havido sofrimento fetal antes ou durante o trabalho de parto da mãe do autor.

(...) a sepse tardia está relacionada a fatores pós-natais múltiplos procedimentos na UTI ao quais os recém-nascidos estão sujeitos, como cateteres, tubo endotraqueal, punções venosas, nutrição parental, transmissão horizontal por meio de mãos dos cuidadores e da equipe assistencial.

(...) a parada cardiorrespiratória foi o evento mais provável que tenha causado sequelas neurológicas globais (...).”

É incontroverso que a prestação dos serviços médicos que causaram danos à demandante ocorreu nas instalações do hospital.

Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que:

“havendo vínculo, a qualquer título, do médico com o hospital, responde este solidariamente com aquele, apurada a culpa do profissional, nos termos do art. 14 do CDC” (REsp 1.579.954/MG , Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018; AgInt no AREsp 1.532.855/SP, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse caso, é aplicável a teoria da aparência, vez que para a consumidora o vínculo de emprego entre os médicos e o hospital não é relevante, sendo-lhe relevante tão somente a satisfação do seu direito de reparação.

Assim, a parte autora, por não ter como saber sobre a relação existente entre médicos e hospitais, deve valer-se da teoria da aparência para demandar de qualquer um dos responsáveis pelo prejuízo causado, a fim de ver efetiva a prestação jurisdicional.

Institui o Código Civil.

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;”

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

Também sobre a responsabilidade pela reparação de danos, versa o artigo 14 do CDC, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Compulsando as provas indexadas nos autos bem como as produzidas no seu decurso, sejam em audiência de instrução, sejam as provas técnicas elaboradas por especialistas, verifica-se que de fato houve dano decorrente de conduta profissional equivocada, que poderia ter sido evitada se procedimentos adequados tivessem sido envidados no presente caso.

A responsabilidade do hospital apelante é inegável.

Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos médicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos – hospital e respectivos médicos – pelo evento danoso.

O STJ corrobora:

“(...)

4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC). Precedentes.

5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato.” (STJ - REsp: 1832371 MG 2019/0239132-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

De outra sorte, apesar das suposições trazidas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição juntada nos autos pelo experto.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Por sua vez, a condenação ao pensionamento, nessas circunstâncias, visa à reparação dos danos consistentes na inabilitação ou diminuição da capacidade da vítima para o trabalho, sem prejuízo das demais indenização, nos termos do que dispõe o art. 950 do CC/2002, aplicável à espécie por força do art. 951 do mesmo diploma legal:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.”

Com relação aos danos moral e estético, sobressai do acórdão recorrido a situação de extrema angústia, aflição e sofrimento vivida pela recorrente, ao ver seu filho mutilado por erro médico, causando-lhe danos psíquicos, físicos e funcionais, evidenciados, sobretudo, pela deficiência no membro do infante, além das limitações para esforço e movimentos repetitivos dos membros superiores, que lhe acarretaram a consequente incapacidade parcial e permanente multiprofissional.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriado o quantum indenizatório fixado a título de danos morais ao menor.

Por sua vez, considero inapropriada a fixação a verba indenizatória a título de danos morais a genitora recorrente, bem como a verba indenizatória a título de danos estéticos arbitradas ao menor recorrente.

Diante do exposto:

Majoro a indenização de cunho moral à autora Gianne de Lima Coutinho para o importe de 30.000,00 (trinta mil reais);

Majoro a indenização de cunho estético para 30.000,00 (trinta mil reais)

Mantenho intacta o restante da sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL somente para majorar a indenização de cunho moral à autora Gianne de Lima Coutinho para o importe de 30.000,00 (trinta mil reais); majorar a indenização de cunho estético do menor para 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023